Tribunal: TJDFT
Processo: 0749847-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749847-84.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO MACIEL ALVES AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEANDRO MACIEL ALVES contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva no 0712831-42.2025.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF. Nos termos da r. decisão agravada (ID 253850510 dos autos originários), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de sigilo de documentos sensíveis e determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Também orientou que, havendo expedição de precatórios, fosse dada ciência à COORPRE, além de ordenar a intimação das partes. Na oportunidade, entendeu que o cumprimento individual promovido pelo exequente se enquadra na controvérsia afetada pelo STJ, que discute a necessidade de liquidação prévia para execução de sentença coletiva genérica. Citando precedentes do TJDFT e a decisão da Primeira Seção do STJ que afetou os REsps 1.978.629, 1.985.037 e 1.985.491, o juízo concluiu que a alegação de liquidez por cálculos aritméticos não afasta a suspensão, pois essa é justamente a matéria submetida ao julgamento repetitivo. Assim, manteve o sobrestamento do cumprimento de sentença, com fulcro no art. 1.037, II, do CPC. Em suas razões de recorrer (ID 78327512), o agravante sustenta que a decisão que sobrestou o cumprimento individual de sentença coletiva com fundamento no Tema 1.169/STJ é indevida, porquanto o título formado na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018 não é genérico. Afirma que o acórdão exequendo delimita o alcance subjetivo (servidores ativos, aposentados e pensionistas da carreira da Assistência Social, Lei 5.184/2013) e o alcance objetivo (restituição das contribuições previdenciárias incidentes sobre a GPS desde 25/02/2014), além de fixar os consectários (INPC até 08/12/2021 e, a partir da EC 113/2021, SELIC, não cumulável), o que permite a apuração do quantum por simples cálculos aritméticos (CPC, art. 509, § 2o). Alega, ainda, distinguishing nos termos do art. 1.037, § 9o, do CPC e invoca precedentes deste e. TJDFT que, em casos análogos da GPS, afastam a suspensão por reconhecerem a suficiência do título e a desnecessidade de liquidação prévia, em consonância com o Tema 905/STJ quanto aos índices de atualização. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na liquidez do título, na expressa definição de sujeitos, período e critérios de atualização, bem como na jurisprudência uniforme deste Tribunal que tem determinado o prosseguimento dos cumprimentos individuais. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na natureza alimentar do crédito, no longo decurso temporal (pendência desde 2018), na própria morosidade das execuções contra a Fazenda e na ausência de periculum in mora inverso. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de levantar o sobrestamento e determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença. No mérito, postula o provimento do recurso, para reformar o decisum e confirmar a tutela recursal vindicada. A parte agravante não procedeu ao recolhimento do preparo recursal, tampouco fora concedido o benefício da justiça gratuita pelo juízo de primeiro grau. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 78460204, determinou a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro acostado nos IDs 78436063 e 78741589. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso em apreço, o d. Magistrado de primeiro grau determinou a suspensão do processo, em razão de decisão exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, n. 1.985.037/RJ e n. 1.985.491/RJ, afetados para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.169), com fundamento no artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil. A ação de cumprimento individual de sentença coletiva originário esteia-se em acórdão exarado na Ação Coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018 (ID 250683441 - página 417), na qual foi determinada a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como a restituição dos valores retidos desde 25/2/2014, aplicando-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. É cediço que a generalidade da sentença provém da própria impossibilidade prática de se determinarem, de forma imediata, todos os elementos normalmente constantes do pronunciamento judicial que põe fim à fase cognitiva e que o torna passível de imediata execução, de forma que, por ocasião da liquidação da sentença genérica, os interessados haverão de comprovar, individualmente, as condições para legitimar a execução pretendida. O cumprimento de sentença genérica, no caso em análise, deve ser precedido da fase de liquidação, com vistas a completar a atividade cognitiva parcial da ação e depurar o julgado na parte desprovida de liquidez, a fim de estabelecer os contornos definitivos da sentença quanto ao sujeito ativo da relação de direito material, bem como no que se refere ao valor da prestação devida, nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil. Marinoni, Arenhart e Mitidiero1 acerca das fases e estágios do procedimento comum na perspectiva horizontal, esclarecendo acerca da necessidade de instauração de uma nova fase em caso de prolação de sentença condenatória genérica, tecem as seguintes considerações: O procedimento comum esta horizontalmente estruturado em sua versão mais abrangente em duas grandes fases: a fase de conhecimento e a fase de cumprimento – denominadas de acordo com a natureza da atividade preponderantemente realizada pelo órgão jurisdicional. A fase de conhecimento desenvolve -se normalmente em quatro estágios destinados a postulação, organização, instrução e decisão da causa. Nos casos em que ha prolação de sentença condenatória genérica, a fase de conhecimento conta ainda com um quinto estágio voltado a liquidação da obrigação. Também aqui a caracterização de cada um desses estágios atende mais a preponderância de determinada atividade sobre a outra do que propriamente a sua exclusividade. (grifo nosso). Ademais, nas palavras do Exmo. Min. Marco Aurélio Bellizze, é necessário, (n)o âmbito da sentença genérica, deliberação sobre a existência de obrigação do devedor (ou seja, fixação da responsabilidade pelos danos causados), determinação de quem é o sujeito passivo dessa obrigação e menção à natureza desse dever (de pagar/ressarcir; de fazer ou de não fazer, essencialmente). (REsp n. 1.718.535/RS, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 6/12/2018). Saliento, que o caso não tem similaridade com a questão submetida a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.169/STJ), já que é desnecessária liquidação prévia da sentença coletiva, uma vez que constantes do acórdão, elementos suficientes para elaboração dos cálculos individualizados e consequente prosseguimento do cumprimento individual de sentença. Este egrégio Tribunal de Justiça vem adotando o seguinte posicionamento acerca da questão em análise e em casos semelhantes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. SELIC. EC No 113/2021. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Cumprimento individual de sentença coletiva para determinar o ressarcimento dos valores concernentes aos descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais - GPS - desde 25/2/2014. 2. Decisão anterior – acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal e IPREV/DF e determinou a remessa do processo à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo, com a observância dos parâmetros nela definidos. II – Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a existência de prejudicialidade externa a impor a suspensão do processo em razão do Tema no 1.169/STJ e (ii) o termo final para aplicação do INPC e após a taxa Selic. III – Razões de decidir 4. O título executivo judicial formado na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, que trata do desconto previdenciário incidente sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, não é genérico, pois estabelece o benefício a ser pago e o período em que o pagamento é devido, razão pela qual a apuração do valor depende apenas de cálculos aritméticos. 5. A matéria recursal não se amolda ao Tema no 1.169/STJ, qual seja, necessidade de prévia liquidação do julgado, por isso é indevida a suspensão do cumprimento de sentença originário. 6. Consoante a coisa julgada formada no título executivo judicial (proc. no 0704860-45.2021.8.07.0018) que trata do desconto previdenciário incidente sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, a dívida postulada, de natureza previdenciária, e não tributária, deverá ser corrigida pelo INPC até dezembro/2021 e, partir daí, pela taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. IV – Dispositivo 7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0750083-07.2023.8.07.0000 Data de Julgamento: 20/3/2024, Órgão Julgador: 7a Turma Cível, Relatora: Sandra Reves; AGI 0739158-49.2023.8.07.0000, Data de Julgamento: 29/2/2024, Órgão Julgador: 4a Turma Cível, Relator: Arnoldo Camanho. (Acórdão 2031631, 0713755-10.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. TEMA REPETITIVO No 1.169/STJ. DISTINGUISHING. PROSSEGUIMENTO. 1. A sentença exequenda não é genérica, já que delimitou tanto seu alcance subjetivo (servidores públicos do Distrito Federal) quanto seu alcance objetivo (restituição de contribuição social), o que constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do aludido tema repetitivo n. 1.169/STJ, cujo acórdão coletivo a ser liquidado é genérico. 2. Recurso provido. (Acórdão 1772988, 07250822020238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2023, publicado no PJe: 1/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 1. O Tema Repetitivo 1.169 do STJ objetiva "definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.". 2. Não há adequação da controvérsia à tese do Tema repetitivo no 1.169 do STJ quando o título judicial que embasar o cumprimento de sentença não for genérico e permitir a individualização dos valores exigidos pelo credor. 3. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 1830290, 07525583320238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. TEMAS REPETITIVOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TEMA 810 STF. COISA JULGADA. 1. Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do Tema 1170,não há se falar em suspensão do processo. Se o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, descabe a suspensão dos autos até o julgamento do Tema 1.169/STJ. 2. A tese prevalente do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) foi de reconhecer a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR porque o referido índice não reflete a desvalorização da moeda pela inflação e viola o direito de propriedade. 3.Os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, estando sujeitos à aplicação de norma superveniente, mesmo se a condenação já tiver transitado em julgado e estiver em fase de execução. 4.Recente julgado do Conselho Especial desta Corte firmou entendimento de adoção do IPCA-E no período posterior a 30/06/2009 no cálculo dos valores devidos a título de benefício alimentação. (00095301820078070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, DJE: 3/3/2023). 5.Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1828591, 07439357720238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA REPETITIVO 1.169. STJ. PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO. ART. 509, § 2o, do CPC. APURAÇÃO DO VALOR DEPENDENTE APENAS DE CÁLCULO ARITMÉTICO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo STJ. 2. A parte autora apresentou pedido com o valor líquido que entende devido, havendo um distinguish no caso concreto, sendo, a toda evidência, desnecessária a liquidação por arbitramento, aplicando-se a regra do art. 509, § 2o, do CPC, o qual afirma que, "quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença". 3. Nessas circunstâncias, verifica-se que o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ não tem o condão de prejudicar o prosseguimento do cumprimento de sentença. 4. Em que pese tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva, não há nos autos de origem qualquer insurgência do devedor acerca da necessidade de liquidação prévia, o que não justifica o sobrestamento do feito sob o fundamento de necessidade de se aguardar o julgamento do Tema 1.169 pela Corte Superior. 4.1. Precedente jurisprudencial: "(...) 3. O sobrestamento do curso do processo, com a aplicação imediata do comando previsto no Tema no 1169 não pode ocorrer sem a prévia constatação da real existência de controvérsia a respeito da necessidade de prévia liquidação da sentença no caso concreto. 4. No caso em análise não há controvérsia a respeito da eventual imprescindibilidade de liquidação, o que afasta a necessidade de suspensão do curso do processo de origem. 5. Recurso conhecido e provido". (07333099620238070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 13/11/2023.). 5. Recurso provido.(Acórdão 1824715, 07501861420238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, resta demonstrada a probabilidade de direito do agravante, em virtude da ausência de similaridade do caso em análise com o Tema Repetitivo n. 1169/STJ. Igualmente, está presente o perigo de dano, porquanto a suspensão dos procedimentos que visam ao cumprimento da execução impõe espera injustificada ao agravante em relação ao crédito reconhecidamente devido, o que não se pode tolerar. Nesse contexto, estando caracterizada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, tem-se por viabilizado o deferimento da antecipação da tutela vindicada pelo exequente no agravo de instrumento interposto. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para que os autos na origem retomem ao regular trâmite processual. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025 às 13:20:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel.Novo Curso de Processo Civil (eletrônico): tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. 3a Edição. São Paulo – Editora Revista dos Tribunais, 2017. Pág. 92.